Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE. PROVA DA MENORIDADE. IDENTIFICAÇÃO DOS MENORES NA DCA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS DELITOS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado e pelos crimes de corrupção de menores diante do firme depoimento da vítima, aliado às declarações das testemunhas policiais.

2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, sendo prescindível que o bem subtraído seja encontrado na posse do acusado.

3. Seguindo orientação da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

4. O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil e os termos de declarações prestados pelos adolescentes na DCA, com o número da identidade dos menores.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

5. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os agentes, em evidente vantagem numérica, derrubam a vítima ao chão e agridem-na com chutes e “pisões” no pescoço, sem necessidade, pois a vítima já estava rendida, além de passarem um punhal em suas costas ameaçando matá-la.

6. Conquanto na primeira fase da dosimetria da pena não se tenha parâmetros legais estabelecidos, a jurisprudência amplamente majoritária firmou o entendimento de que a fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 6.1. Pena readequada em benefício dos réus.

7. Praticados um crime de roubo e dois de corrupção de menores mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados.

8. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.